Tribunal: TJDFT
Processo: 0029739-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0029739-36.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EDUARDO TINOCO DE MENDONCA D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação da AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS e do MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, inciso V, do Novo Código de Processo Civil). Sem preparo, ante a isenção legal dos entes recorrentes Contrarrazões apresentadas (id. 12585265). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2020 15:24:30. Desembargador Gilberto Pereira Relator